Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-94.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001960-94.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 488.725.471-72 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001960-94.2019.8.11.0011

APELANTE: MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE NA FORMA DO § 2o ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a
ausência da contração
do seguro
“BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”

em discussão entre as partes, bem como a obrigação de indenizar, se não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%, sobre o valor da causa se estes foram fixados corretamente nos termos do §2o, do artigo 85 do CPC/15 (10% sobre o valor da condenação), afigurando-se adequado à remuneração do patrono da autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
proposta contra
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato em discussão;
b
) condenar o requerido à restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com atualização monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso,
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de danos morais a autora, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a parte recorrente pugna pela majoração do dos danos morais para o valor de R$30.000,00, porquanto entende que foi fixado em quantia ínfima (R$5.000,00), bem como dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20%, do valor da causa.

Contrarrazões no ID no 198661165, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que a autora
MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, aduzindo, em síntese, que possui conta corrente no banco requerido, sendo que ao consultar seus extratos, constatou que este vem debitando na mesma valores mensais desde 2018, relativo a um suposto contrato de seguro – “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, totalizando até o ajuizamento da presente ação o montante de R$ 534,97.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$30.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

A sentença julgou procedente a ação, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração entre o requerido, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso quanto à referida matéria e, portanto, restou incontroverso tal fato.

Da majoração do dano moral

No que concerne ao
quantum
indenizatório, não procede a irresignação da apelante.

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC No 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Desta feita, irrepreensível a decisão objurgada quanto a este ponto.

Dos honorários advocatícios

Por fim, mostra-se descabida a pretensão da apelante de majoração da verba honorária para o percentual de 20% sobre o valor da causa, porquanto o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico), além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo do advogado da parte.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC.
Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0000465-58.2018.8.11.0046, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024